Tribunal: TJSP
Processo: 1500671-34.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – pena e regime bem aplicados – recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500671-34.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LUCAS
ALMEIDA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599 -Voto no 16977
2
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599
Apelante: Lucas Almeida da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Voto no 16977
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas pena e
regime bem aplicados recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por
LUCAS ALMEIDA DA SILVA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 257/259, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que a condenou por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 262/282. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, seja aplicada a causa de
diminuição de pena, fixado regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e restituídos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599 -Voto no 16977
3
objetos apreendidos.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 285/288).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 297/303).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo,
para fins de tráfico, droga consistente em 42 porções de cocaína,
pesando, aproximadamente, 12 gramas, substância, esta, que
causa dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599 -Voto no 16977
4
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 50/52 que
constatou tratar-se de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico e a
posse da droga. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a
tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois
indivíduos em atitude suspeita. Afirmaram que o outro indivíduo
deu um toque para o Réu que estava de bicicleta e ele tentou
sair, mas o abordaram em frente a um bar. Afirmaram que em
revista pessoal encontraram dinheiro no bolso e droga na
pochete. Afirmaram que o Réu confessou o tráfico. Afirmaram
que o Réu informou que morava em dois endereços, foram a um
dos endereços e encontraram R$ 7.000,00 que o Réu confessou
que era dinheiro do tráfico e sua mãe confirmou que o Réu não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599 -Voto no 16977
5
trabalhava há muito tempo e que ele fazia trabalhos esporádicos
na roça.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599 -Voto no 16977
6
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do
artigo 42 da Lei no 11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput,
e 69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599 -Voto no 16977
7
legal corretamente, diante da quantidade e natureza dos
entorpecentes
(42
porções
de
cocaína)
de
extrema
prejudicialidade à saúde humana.
O aumento se mostrou proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do
que, por exemplo, “maconha”, reclamando também maior
reprovação por parte do Estado.
Na
segunda
fase
reconhecida
a
menoridade e a pena retornou ao patamar mínimo legal.
Impossível a aplicação da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja
vista a não satisfação do requisito de não se dedicar às
atividades criminosas.
Conforme já supramencionado, o Réu
trazia consigo 42 porções de cocaína. Ora, a quantidade de
entorpecente e o dinheiro encontrado tanto em posse do réu no
momento da abordagem, quanto o guardado em sua residência,
comprovam que se dedicava às atividades criminosas.
O mero traficante eventual, ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599 -Voto no 16977
8
aquele destinatário da causa especial de diminuição de pena é
aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso
dos autos.
Nem se cogite de bis in idem, porquanto
uma coisa é a pena-base ser aumentada pela quantidade de
drogas, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06, e outra bem
diversa é se comprovar outro fato completamente diverso
justamente
pela
quantidade
de
drogas,
afastando-se
a
minorante. O entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca
da quantidade de drogas e art. 42, da Lei n. 11.343/06, refere-se
ao fato de se aumentar a pena-base e diminuir-se a menor pela
minorante especial por duas vezes pela quantidade de drogas,
questão diversa da ora tratada.
O regime inicial deve ser o fechado, ante
a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do
Código Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Por fim, verifica-se que o réu não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500671-34.2019.8.26.0599 -Voto no 16977
9
comprovou a origem lícita da quantia em dinheiro apreendida,
em razão disto, nos termos do artigo 63, caput, da Lei 11.343/06,
mantém-se o decreto da perda de tais bens para a União.
Aponta-se a validade do perdimento do
bem, nos termos de decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça:
“PERDIMENTO DE BEM. EFEITO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
ART.
243
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
63
DA
LEI
11.343/06.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EVENTUAL
ABSOLVIÇÃO.
VIA
INADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. 1. O perdimento de bens em favor da União pela
prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro
constitucional (art. 243) e decorre da sentença condenatória,
conforme regulamentado no art. 63 da Lei 11.343/06. 2. In casu,
o perdimento do veículo foi decretado como efeito da
condenação, não havendo falar em constrangimento ilegal” .
Assim
sendo,
nego
provimento
ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator